Tribunal: TJDFT
Processo: 0751287-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO NÃO COMPROVADO.

1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família que, in casu, cuida-se de pequena economia, cerca de 30 vezes menor que o teto previsto.

2. Não ficou demonstrado o desvirtuamento da caderneta de poupança em referência, isto é, caso esta fosse utilizada como conta corrente.

3. Recurso não provido.